Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Impedimento Cível de iniciativa de GETÚLIO DO AMARAL OLIVEIRA em face dos Desembargadores Téofilo Caetano e Simone Lucindo, em razão de suposto impedimento dos eminentes magistrados, para compor quórum de julgamento da ação rescisória em curso na 1a Câmara Cível, que busca desconstituir o acórdão n.o 705788 (processo n.o 2005.01.1.06.61131-4) prolatado pela 1a Turma Cível. Sinaliza o excipiente, em síntese, que há nulidade no julgamento da ação rescisória, ao argumento de que os Desembargadores exceptos, por ocasião do julgamento, participaram do quórum de votação na 1a Câmara Cível, o que seria vedado, no seu entender, por expressa disposição do artigo 194, parágrafo único, do Regimento Interno, visto que os referidos Julgadores teriam participado também da decisão colegiada que embasa o acórdão rescindendo n.o 705788 na 1a Turma Cível, respectivamente, na condição de Relator e Vogal. Requer o recebimento e o reconhecimento do impedimento dos Desembargadores exceptos e a declaração de nulidade dos votos que contrariam o disposto no artigo 194, parágrafo único, do Regimento Interno. É o relatório necessário para o momento. DECIDO. Recebo o incidente de impedimento no efeito suspensivo (artigo 146, §2o, do Código de Processo Civil c/c artigo 313 do Regimento Interno). Encaminhe-se aos autos aos eminentes Desembargadores exceptos para os fins do artigo 146, §1o do Código de Processo Civil c/c artigo 316 do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora